Tribunal: STF
Processo: HC 223378
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa armada e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 780.598, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Argumenta, em síntese, que estão demonstrados os pressupostos da prisão processual. 



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática de organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas. 



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o paciente responde a outro processo-crime, não tenho como infirmar as razões invocadas pelas instâncias de origem para a imediata expedição do alvará de soltura. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da decisão proferida em segundo grau: 



    [...] Consta dos autos originários que o paciente foi denunciado porque, no período que antecedeu ao mês de abril de 2020 até os dias de hoje, na região metropolitana de Sorocaba, o paciente integrou, pessoalmente, organização criminosa armada e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, associou-se aos corréus para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, fazendo-o inclusive em dependências de estabelecimentos prisionais e com emprego de arma de fogo. Consta ainda da denúncia que “a investigação logrou identificar integrantes e alto escalão da organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital, a maior em atuação no Brasil, já em estado mafioso, com desempenho além fronteiras e que consegue movimentar milhões de reais como resultado da traficância de drogas, armas e constituição de empresas de fachada para o branqueamento de capitais” (fls. 1359 dos autos 0013706-24.2022.8.26.0602)”.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator